Tribunal: TCU
Processo: 005.989/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 628/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento de determinação expedida pelo Tribunal à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (Valec), por meio do Acórdão 3917/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, cujo teor é o seguinte: 1.9. Determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que adote providências para apurar a ocorrência de pagamentos intempestivos de custas e depósitos recursais, no âmbito da Justiça do Trabalho, provocando a sua deserção, agravada pelo ingresso de novos recursos para reformar tais decisões com novos recolhimentos de custas, e registre no próximo Relatório de Gestão as conclusões havidas sobre a questão. Considerando, com base em manifestação da Valec (peças 65 a 67), que a estatal expediu normativo próprio que regula os procedimentos para pagamentos judiciais (NGL 33.1.1 de 14/10/2014), cuja adequação e eficácia para garantir o preparo dos recursos judiciais foram ratificadas pela assessoria jurídica da Valec; Considerando declaração da Subprocuradoria Jurídica da Valec, por meio do Despacho 484/2021/PROJUR-VALEC/PRESI-VALE, de 2 de dezembro de 2021, em que atesta não mais subsistir, atualmente, situações como a que motivou a determinação monitorada; Considerando, por fim, os fundamentos que levaram o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a arquivar procedimento 1.16.000.000138/2019-10, verificou-se que, antes mesmo da edição da norma NGL 33.1.1, além da carência de normativo que regulasse a matéria no âmbito da Valec, não havia clara definição do responsável direto pelo pagamento das custas e depósitos recursais à época, uma vez o recolhimento do preparo envolvia diversos atores da estrutura da estatal, inviabilizando, assim, a imputação de improbidade administrativa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.9 do Acórdão 3917/2020-TCU-Primeira Câmara , dar ciência à Valec da presente deliberação e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.989/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.252/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.318/2018-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.943/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Josias Sampaio Cavalcante Junior (XXX.024.981-XX); Vera Lúcia de Assis Campos (XXX.833.776-XX). 1.3. Interessado: Procuradoria da República/df - Mpf/mpu (26.989.715/0012-65). 1.4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.8. Representação legal: Jose Luiz Ataide (11708/OAB-DF) e Silvia Regina Schmitt (58372/OAB-RS), representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Evandro Luiz Marques Pedrosa (103111/OAB-MG), Alexandre Juliao Dias (118573/OAB-MG) e outros, representando Vera Lúcia de Assis Campos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.